Tribunal: TJES
Processo: 5006639-38.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006639-38.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO KUSTER PEREIRA

APELADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO. IASES. REDAÇÃO. TEXTO NARRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE DO ENUNCIADO DA PROVA QUANTO A ́TIPOLOGIA. DESVIO DA MODALIDADE. ATRIBUIÇÃO DE NOTA ZERO. PREVISÃO DO EDITAL. SENTENÇA REFORMADA. LEGITIMIDADE RECURSAL DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sentença, ainda que sucinta, apresenta de forma clara e suficiente as razões de decidir e respectiva conclusão do magistrado, em que esclarece seu entendimento de que não há ambiguidade nas disposições do edital, para então afastar qualquer ilegalidade que justificasse a intervenção judicial. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada;

2. Quando à intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos decorrentes da atuação das bancas examinadoras de concurso público, o STF tem posição consolidada no sentido de que “
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidad
e” (Tema 485);

3. O edital n. 01/2022 do IASES é claro quanto às hipóteses para desclassificação do candidato na redação, que não se limita à qualidade de escrita, prevendo a atribuição de nota zero a quem fugir do tema ou modalidade de texto exigida;

4. O enunciado da redação apresenta os requisitos a serem observados pelos candidatos, notadamente a exigência de um texto narrativo, e, conforme já se pronunciou a Primeira Câmara quando ao respectivo prova, “
inexiste qualquer ambiguidade ou incoerência da prova de redação com o edital do concurso, haja vista que, como já dito, tanto nas orientações para a prova de redação, quanto no próprio enunciado final há menção expressa da elaboração de texto narrativo
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5014349-13.2023.8.08.0035; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgado em 27/11/2023);

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória,02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível
nº.
5006639-38.2024.8.08.0024

Apelante
:
Pedro Kuster Pereira

Apelado
s
:
Instituto de Atendimento Socio-
E
ducativo do Espírito Santo e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id
12056059
) proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2ª
Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de
Vitória
/ES que julgou
improcedentes os
pedidos iniciais
formulados por
Pedro Kuster Pereira

nos autos da ação ordinária que move
contra o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação – IDCAP
e o
Instituto de Atendimento Socio-educativo do Espírito Santo,
condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais
(
12056063
),
o apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que
(a) foi eliminada do concurso da IASES, na fase de redação, por lhe sido atribuída a nota zero em razão de supostamente ter desatendido a modalidade de texto requerido; (b) no entanto, em que pese o edital, em seu item 12.2, tenha previsto elaboração de texto narrativo,
o
enunciado da redação na prova
solicitou a apresentação de argumentos e fatos para a defesa de um pondo de vista, que é característica de um texto dissertativo-argumentativo; (c) o edital do certame é nulo por conter contradições entre os itens 12.4 e 12.16, além de ambiguidade no enunciado da prova de redação; (d) a prova de redação não poderia ter caráter eliminatório em razão da sua subjetividade; (e) houve violação aos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para a revisão do ato administrativo; (f) demonstrou capacidade de escrita e que sua reprovação não se justifica.

Contrarrazões
do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação – IDCAP (Id 12056065) e do
Instituto de Atendimento Socio-
E
ducativo do Espírito Santo –
IASES (Id 12056080) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES,
25 de abril de 2025
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Em que pese a irresignação do apelante, a sentença, ainda que sucinta, apresenta de forma clara e suficiente as razões de decidir e respectiva conclusão do magistrado, em que esclarece seu entendimento de que não há ambiguidade nas disposições do edital, para então afastar qualquer ilegalidade que justificasse a intervenção judicial.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

De plano, o apelante requereu o benefício da gratuidade em sua inicial, porém, não foi objeto do oportuno pronunciamento do magistrado de origem, presumindo-se, assim, sua concessão, de modo que mantenho o benefício em grau recursal diante da ausência de qualquer elemento apto a ilidir a declaração de hipossuficiência apresentada.

A apelante participou do concurso público para o provimento do cargo de Agente Socioeducativo, região norte, promovido pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, tendo sido desclassificado em razão da atribuição de nota zero à sua redação pela banca examinadora, que entendeu que o candidato fugiu a tipologia de texto exigido pelo edital.

Entendendo pela ilegalidade de sua desclassificação, busca a sua recondução ao certame apontando que o edital previa como único critério para atribuição de nota zero à redação seria aos candidatos que elaborassem textos com menos de 15 linhas e que havia ambiguidade do enunciado da questão quanto à modalidade textual exigida.

Quando à intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos decorrentes da atuação das bancas examinadoras de concurso público, o STF tem posição consolidada no sentido de que “
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidad
e” (Tema 485).

Posicionamento reiteradamente aplicado por esta Câmara:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Plenário do STF decidiu em repercussão geral, “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”, ao passo que “Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249). 2. O apelante não alega a incompatibilidade da questão com o edital, pretendendo, por sua vez, a atribuição de ponto com o qual contava antes da divulgação do gabarito definitivo, o que manifestamente encontra óbice na tese firmada pelo STF sobre a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5033598-17.2022.8.08.0024; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Julgado em 22/03/2024).

Por sua vez, a Primeira Câmara já se pronunciou sobre a questão envolvendo o mesmo concurso objeto desta ação, consignando que “
inexiste qualquer ambiguidade ou incoerência da prova de redação com o edital do concurso, haja vista que, como já dito, tanto nas orientações para a prova de redação, quanto no próprio enunciado final há menção expressa da elaboração de texto narrativo
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5014349-13.2023.8.08.0035; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgado em 27/11/2023)

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO. IASES. REDAÇÃO. TEXTO NARRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE DO ENUNCIADO DA PROVA QUANTO A ́TIPOLOGIA. DESVIO DA MODALIDADE. ATRIBUIÇÃO DE NOTA ZERO. PREVISÃO DO EDITAL. SENTENÇA REFORMADA. LEGITIMIDADE RECURSAL DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pese a ausência de condenação do Estado do Espírito Santo, o seu interesse recursal é evidente, na medida que os efeitos da reintegração do apelado ao concurso afeta diretamente a esfera jurídica do ente público, inclusive porque será ele que suportar as consequências financeiras e administrativas do ato. Preliminar de ilegitimidade recursal rejeitada; 2. Quando à intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos decorrentes da atuação das bancas examinadoras de concurso público, o STF tem posição consolidada no sentido de que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (Tema 485); 3. O edital n. 01/2022 do IASES é claro quanto às hipóteses para desclassificação do candidato na redação, que não se limita ao quantitativo mínimo de linhas, prevendo a atribuição de nota zero ao candidato que fugir do tema ou modalidade de texto exigida; 4. O enunciado da redação apresenta os requisitos a serem observados pelos candidatos, notadamente a exigência de um texto narrativo, e, conforme já se pronunciou a Primeira Câmara quando ao respectivo prova, “inexiste qualquer ambiguidade ou incoerência da prova de redação com o edital do concurso, haja vista que, como já dito, tanto nas orientações para a prova de redação, quanto no próprio enunciado final há menção expressa da elaboração de texto narrativo”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5014349-13.2023.8.08.0035; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgado em 27/11/2023); 5. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5005043-35.2023.8.08.0030; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Julgado em 27/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. IASES. PROVA DE REDAÇÃO. TIPOLOGIA TEXTUAL. ALEGAÇÃO DUPLA INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE ENTRE AS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em se tratando de matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, descabendo a intervenção nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (Tema 485, STF). 2. Na hipótese dos autos, inexiste a demonstração de flagrante ilegalidade, haja vista que basta uma breve leitura do enunciado da prova de redação, para que se constate que não havia possibilidade de dúvida quanto a tipologia textual a ser elaborada pelo candidato. 3. O enunciado da questão é categórico em solicitar a realização de “texto narrativo”, e está, portanto, em acordo com as regras editalícias, mais precisamente aquela constante do item 12.2. que assim estabelece: “12.2. A prova de redação será elaborada com base em um tema da atualidade na área da Segurança Pública e Direitos Humanos, que constará de 1 (uma) questão, e consistirá na elaboração de texto narrativo com, no mínimo, quinze linhas, e no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas, com base em tema formulado pela Banca Examinadora.” 4. Inexiste ambiguidade quando analisadas as regras apontadas à luz daquela regra inserta no item 12.16, “f” que esclarece expressamente que será atribuída nota zero à redação que “fugir, integralmente, à tipologia textual de texto solicitada e/ ou ao tema proposto”. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5006675-89.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Julgado em 06/09/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – TIPO TEXTUAL DA REDAÇÃO EM DESCONFORMIDADE DO EXIGIDO NO EDITAL – EDITAL E ENUNCIADO INTELIGÍVEIS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. A avaliação das provas dos candidatos deverá ser feita pela comissão organizadora do concurso, observadas as normas editalícias e resguardada a impessoalidade que é imposta ao Poder Público, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova. 2. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 632.853 com repercussão geral, cujo julgamento possui efeito vinculante (CPC, art. 927, III), firmou a orientação de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.”. 3. Analisando detidamente o edital do certame em questão, não vislumbro qualquer inadequação ao edital no padrão divulgado pela banca como gabarito da prova, ou ainda em relação à nota atribuída à agravante. Ademais, já era do conhecimento de todos os participantes do concurso que a redação consistiria em um texto narrativo, conforme item 12.2 do Edital 001/2022. 4. Assim, inexiste qualquer ambiguidade ou incoerência da prova de redação com o edital do concurso, haja vista que, como já dito, tanto nas orientações para a prova de redação, quanto no próprio enunciado final há menção expressa da elaboração de texto narrativo. 5. Outrossim, como bem pontuou o julgador singular ao indeferir a pretensão liminar, “A irresignação da requerente envolve divergência interpretativa, não se configurando irregularidade de fácil constatação, ilegalidade ou atos que ultrapassem os limites da discricionariedade da Administração Pública” (id. 5048390 – Pág. 3). 6. Recurso desprovido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5005376-77.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Julgado em 03/08/2023)

Aponta-se que as decisões referenciadas pelo apelado, quando submetidas ao TJES, foram reformadas, reafirmando o entendimento indicado.

Assim, é claro o edital em suas disposições quanto às hipóteses para desclassificação do candidato na redação, que não se limita à qualidade da escrita, mas também a compatibilidade textual, indicando o enunciado da redação os requisitos a serem observados, notadamente a exigência de um texto narrativo, o que não foi observado pelo apelado.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele
nego

provimento
.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios,

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.